Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737905-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: ELISANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA, ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA DESPACHO À Secretaria, a fim de que retifique o polo passivo do recurso, na forma indicada na petição de ID 42768785, incluindo-se as partes e seus respectivos procuradores. Intimem-se os agravados para a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator